Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial à ID 18484444, os substituídos processualmente manifestaram a sua concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, exceto quanto às servidoras ALDENORA PEREIRA DE MDEIROS e ADRIANA MENEZES PIMENTA, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 19072994). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 19027269). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0013542-75.2007.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID 9650121 - pp. 26/34). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID 9650378 - Pág. 48), e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID 9650046), estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 19072994, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (cópia anexa), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, em benefício dos substituídos processuais ALEXANDRE LUIZ DIAS SOARES, ALLEX DE MELO MORAES, ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES, AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, com a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) e, sem a dedução dos honorários, quanto a ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS; e, em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução. Determino a expedição do devido PRECATÓRIO em favor da substituída processual ADRIANA MENEZES PIMENTA, conforme requerido à ID 19072994. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, exceto quanto às servidoras ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS e ADRIANA MENEZES PIMENTA. Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)